Tribunal: TJDFT
Processo: 0719928-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ACOLHIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ALTERAR O RESULTADO DESFAVORÁVEL DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso – ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.
2. Na espécie, o acórdão embargado bem examinou a matéria, manifestando-se expressamente sobre as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, configurando a pretensão dos presentes embargos em mera tentativa de alteração do resultado desfavorável do julgado, fim a que não se prestam os declaratórios, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, que não se verificam in casu.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.